Tribunal: TJDFT
Processo: 0706300-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706300-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DE SOUSA PRIETO AGRAVADO: YELUM SEGUROS S.A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Bruno de Sousa Prieto contra a decisão de rejeição (parcial) à impugnação ao cumprimento de sentença (processo n.o 0736652-34.2022.8.07.0001). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de restrição de circulação de veículo por meio do sistema Renajud, sob o fundamento de se tratar de instrumento essencial ao exercício de seu trabalho (vendedor externo). Eis o teor da decisão ora revista: Petição de ID 217645357 (impugnação à restrição de veículo pelo RENAJUD e bloqueio temporário de valores via SISBAJUD): Quanto à impugnação ao bloqueio temporário de ativos pelo SISBAJUD, assiste razão ao executado. Com efeito, analisando-se os documentos que instruíram a impugnação apresentada, especialmente o extrato bancário de ID 216546339, verifica-se que houve o bloqueio de valoresdecorres do depósito do FGTS. Conseguintemente, a quantia de R$ 543,44 constitui parcela do FGTS, tendo natureza alimentar, nos termos da Lei n.8.036/90. E não consta naqueles extratos bancários nenhum outro crédito além daquele relativo ao depósito do FGTS. Logo, a importância aludida é impenhorável (art.833, inciso IV, CPC). Outrossim, o valor bloqueado na conta mantida pelo devedor junto ao BCO C6 S.A. (R$ 107,40) é inexpressivo, razão pela qual também deverá ser desbloqueado. Quanto ao veículo descrito na minuta do RENAJUD,embora a parte executada alegue a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, CPC, não demonstra concretamente que o bem constrito se trata de ferramenta necessária ou útil ao trabalho que diz exercer. Ainda que trabalhe como vendedor, o executado não comprovou a impossibilidade de utilização de outros transportes para prestação daquele serviço, como os fretados, embora encareça o custo final do serviço. Por conseguinte, ausente a comprovação de queo veículo é necessário ou útil ao exercício da profissão do executado, incabível o acolhimento da alegada impenhorabilidade. Confira-se o seguinte julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. FERRAMENTA NECESSÁRIA OU ÚTIL AO TRABALHO. NECESSIDADE DO VEÍCULO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. BEM PENHORÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora do veículo do agravante. 1.1. Nas razões recursais, agravante pede a reforma da decisão para deferir a revogação da penhora recaída sobre o veículo. 2. Embora o agravante alegue a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, CPC, não demonstra concretamente que o bem constrito se trata de ferramenta necessária ou útil ao trabalho que diz exercer. 2.1. Mesmo que trabalhe com manutenção de refrigeração e eletricidade, o agravante não comprovou a impossibilidade de utilização de outros transportes como os fretados, embora encareça o custo final do serviço. 2.2. Também deixou de comprovar que a falta do veículo inviabilizaria o tratamento de sua esposa, visto que existem outros meios de locomoção como taxi e aplicativos de transporte, com valores bem acessíveis, ainda mais quando o agravante afirma que são cerca de apenas 10 atendimentos por ano. 3. Jurisprudência: "(...) O princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor. 2. Ausente a comprovação de que o veículo é necessário ou útil ao exercício da profissão do executado - CPC 833, V -, a sua suposta utilização no deslocamento para tratamento médico não o torna impenhorável." (07002038020228070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, PJe: 21/6/2022). 4. Agravo de instrumento improvido.(Acórdão 1601595, 07106919420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, julgo procedente a impugnação tão somente para desconstituir o bloqueio dos valores de R$ 543,53 e 107,40, constritos pelo SISBAJUD. Independe de preclusão, adote a Secretaria as providências necessárias ao imediato desbloqueio daqueles valores. Em tempo, ante a documentação apresentada, especialmente a CTPS de ID 216546338, defiro à parte executada os benefícios da justiça gratuita, cujos efeitos, como sabido, são ex nunc. Intime-se a parte exequente para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “restou devidamente comprovada não somente a utilidade e necessidade do veículo objeto de restrição judicial, mas a sua imprescindibilidade para o exercício da profissão do executado/agravante, inclusive com a juntada da rota realizada em todos os dias da semana para o cumprimento da função de vendedor externo, com a realização de aproximadamente 30 vistas diárias a diversos estabelecimentos comerciais de diferentes Regiões Administrativas, de modo a ser completamente inviável o cumprimento de suas obrigações laborais com a utilização de outros meios de transporte, tais como fretados”; (b) “é requisito do cargo de vendedor externo a utilização de veículo próprio, de modo que a perda do bem acarretará, em via de consequência, na perda do emprego pelo executado/agravante, pela absoluta impossibilidade de realização do serviço pelo qual é contratado”; (c) “Assim sendo, qualquer constrição neste aspecto acabaria por afastar a garantia constitucional do trabalho, prevista no artigo 6o da Constituição Federal e, consequentemente, violaria o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, previsto no artigo 1o, III, da Constituição Federal”. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão da medida de restrição de circulação do veículo. No mérito, pede a confirmação da medida de urgência, “para desconstituir o bloqueio realizado no veículo VW/GOL 1.0, placa JHO7205, de propriedade do executado/agravante, reconhecendo a sua impenhorabilidade nos termos do art. 833, V, do CPC, por se tratar de bem móvel útil, necessário e indispensável ao exercício da provisão do devedor, de modo a preservar o direito constitucional ao trabalho”. Preparo recursal não recolhido (agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir (parcialmente) a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão parcial da antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à fase de cumprimento de sentença (obrigação de pagar), instaurada em 10 de julho de 2024, e que desde então não teriam sido localizados outros bens da parte de devedora passíveis de constrição. Certo é que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Ademais, no processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo o devedor, via de regra, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. De outra perspectiva, o Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis, entre outros, os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado (art. 833, inc. V). Pois bem. A fase de cumprimento de sentença foi instaurada em julho de 2024, sem que a parte devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito, situação que, a rigor, subsidiaria a restrição de circulação do (único) veículo de propriedade do devedor, localizado por meio do sistema Renajud. No que concerne às funcionalidades do sistema Renajud, transcrevo os bem lançados esclarecimentos do voto do e. Relator Des. João Egmont, em recente julgado desta Segunda Turma Cível do TJDFT (acórdão 1854503, DJe 13.05.2024) [...] O art. 9o do Regulamento do RENAJUD possibilita o registro de restrição total do veículo, impedindo o registro da mudança da propriedade do bem, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. O sistema de bloqueio de transferência de veículos através do RENAJUD é mecanismo eletrônico que visa dar celeridade ao processo de cumprimento de sentença e de execução. Foi criado para ser uma ferramenta do Poder Judiciário, a fim de garantir o serviço judicial mais rápido e efetivo, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade. A utilização do sistema RENAJUD para a localização de veículos automotores pertencentes ao devedor e respectiva restrição de transferência atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Nos termos do Manual do RENAJUD, constante na página eletrônica do CNJ, as restrições são classificadas da seguinte forma: a) “circulação” constitui uma “restrição total”: impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito. b) “transferência”: impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM; c) “licenciamento”: impede o registro da mudança da propriedade, como também um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM; d) “registro de penhora”: registra no sistema RENAVAM a penhora efetivada em processo judicial sobre o veículo e seus principais dados (valor da avaliação, data da penhora, valor da execução e data da atualização do valor da execução) [...] No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, em análise (superficial) da prova documental, o devedor teria demonstrado: (a) o exercício da atividade de vendedor externo na empresa Forno e Magia Indústria e Comércio de Biscoitos, desde 12 de junho de 2024, com vencimentos mensais à ordem de R$ 2.077,00 (id 216546337, autos de origem); (b) as rotas de deslocamentos diários no exercício do seu labor (ids 217645374 e 217645376); (c) as despesas mensais ordinárias (creche, pensão alimentícia e plano de saúde). Nesse panorama, as evidências são suficientes a indicar a possibilidade de comprometimento da dignidade da parte devedora e de sua família (“mínimo existencial”), caso seja mantida a restrição total de circulação do veículo, medida que, como dito, “impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito”. Por isso, à luz do princípio da efetividade e da menor onerosidade, reputa-se razoável e proporcional, no atual momento processual, apenas a manutenção da restrição de transferência do veículo, inclusive para viabilizar ao devedor se desincumbir do seu ônus de indicar outros meios menos gravosos à satisfação do crédito. No mesmo sentido, colaciono o acórdão da e. Terceira Turma Cível do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RESTRIÇÃO INTEGRAL DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA VIA RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO QUE AFETA A ATIVIDADE PRINCIPAL DA EXECUTADA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. 1. A restrição integral dos veículos de propriedade da Executada causa aparalisação de toda a frota da empresa, cuja atividade principal se destina ao transporte rodoviário de cargas, o quecausa reflexos negativos na prestação dos serviços que realiza e atenta contra o princípio da menor onerosidade da execução. 2. Liminar deferida para afastar arestrição de circulação, mantida a restrição de transferência dos veículos. 3. Agravo Provido. (Acórdão 691684, 20130020063327AGI, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2013, publicado no DJe: 12/07/2013.) Diante do exposto, reputo presentes (em parte) os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro, em parte, a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão no que refere à restrição total de circulação do veículo, mantendo-se apenas o óbice à transferência do bem até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator